Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. MENOR. TRANSTORNO DO EXPECTRO AUTISTA. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1082 STJ. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. PERICULUM IN MORA INVERSO.
1. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
2. No julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
3. Haja vista o grave risco à saúde do agravado/autor, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), deve ser mantida a antecipação de tutela de urgência na origem, para determinar à empresa de plano de saúde que mantenha a assistência médica nos mesmos moldes contratados, com intuito de preservar a vida e integridade do paciente, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial.
4. Não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual revogação da tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que se trata de criança com Transtorno do Espectro Autista.
5. Recurso conhecido e desprovido.